Tribunal: STF
Processo: RE 1485011
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALECIDO SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ESPOSA PENSIONISTA – ALEGADA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR À 05 (CINCO) ANOS QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ATOS PRATICADOS HÁ MAIS DE 20 ANOS – PENSÃO CONCEDIDA HÁ 18 ANOS – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MODO ININTERRUPTO E CONTÍNUO – CONFIANÇA LEGÍTIMA DA ESTABILIZAÇÃO FUNCIONAL – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há falar em prescrição para o Ministério Público ajuizar Ação Civil Pública para restabelecer a obrigatoriedade da observância do princípio constitucional do concurso público, contudo, embora seja pacífico o entendimento acerca da não aplicação dos institutos da prescrição e decadência em casos como o presente, outros princípios constitucionais devem ser observados e considerados, a saber, os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana e a razoabilidade. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, essa Corte de Justiça, em diversas oportunidades já se manifestaram pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais, uma vez que, diante do longo lapso temporal entre a investidura no cargo público e o ajuizamento da ação civil pública, há necessidade de se privilegiar relações consolidadas no tempo, em fiel observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança) e dignidade da pessoa humana, em detrimento da postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres no sentido de regularizar tais situações. A declaração de invalidade dos atos que dizem respeito ao falecido servidor implicaria na extinção repentina do vínculo funcional e na abrupta interrupção do pagamento da pensão por morte à sua esposa, pessoa idosa que conta com 85 (oitenta e cinco) anos de idade, que terá grande dificuldade em continuar suprindo as suas necessidades básicas de subsistência, ante as enormes adversidades que encontrará para se inserir no mercado de trabalho e obter novas fontes de renda, o que gerará mudança abrupta em seu estilo de vida por situações criadas pela própria Administração Pública.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, II, da Constituição da República e 19, caput, do ADCT.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado à orientação desta Suprema Corte que, em situações excepcionalíssimas, como a dos presentes autos, em que questiona-se pensão devida a “pessoa idosa que conta com 85 (oitenta e cinco) anos de idade” e, “diante do longo lapso temporal entre a investidura no cargo público e o ajuizamento da ação civil pública”, admite-se, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, a decadência administrativa, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. DECADÊNCIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. RECONHECIMENTO DA BOA-FÉ DO ADMINISTRADO E DA INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM ANULAR ATOS FAVORÁVEIS AO DESTINATÁRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada para impedir a demissão da impetrante, que acumula, há cerca de trinta anos, o cargo de Agente Administrativo no Comando Geral da Polícia Militar com o de Agente Administrativo na Secretaria Estadual de Saúde, ao fundamento de ter ocorrido a decadência administrativa para anular os atos praticados de boa-fé, além de haver compatibilidade de horário no exercício das duas funções. 2. Esta SUPREMA CORTE admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.380.919-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.09.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ATO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA ADI Nº 4.545. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. DIFERENCIAÇÃO ENTRE O EFEITO DA DECISÃO NO PLANO NORMATIVO E NO PLANO DO ATO SINGULAR. SEGURANÇA JURÍDICA E PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Reclamação ajuizada contra ato administrativo do Governador do Estado do Paraná que determinou a suspensão do pagamento de aposentadorias e pensões com fundamento na ADI nº 4.545. É possível discutir em Reclamação a repercussão de pronunciamento em controle abstrato de constitucionalidade sobre situações concretas por ele alcançadas. 2. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 3. A distinção entre norma declarada inconstitucional e ato singular permite que o Poder Judiciário avalie, nas circunstâncias de cada caso concreto, a viabilidade de atos legitimados pelo Estado por períodos significativos. 4. Necessidade, no caso, de mitigação dos efeitos dos atos inconstitucionais em prol da segurança jurídica. Impossibilidade de se suprimir os benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. 5. Procedência do pedido para cassar o ato reclamado e determinar o imediato restabelecimento do pagamento dos benefícios concedidos aos reclamantes.” (Rcl 63416 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.04.2024)



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente